Tribunal: TJSP
Processo: 2209731-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela provisória – Indeferimento na origem – Responsabilidade de concessionária de serviços públicos pela manutenção de faixa de domínio e acessos a trecho rodoviário contíguo ao Município - Controvérsia cuja solução imprescinde de dilação probatória - Requisito da probabilidade do direito não preenchido – Interlocutória mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2209731-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é agravante MUNICIPIO DE LIMEIRA, é agravado
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2209731-07.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Limeira
Agravada: Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes S/A
Comarca: Limeira
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17188)
Agravo de instrumento - Tutela provisória

Indeferimento na origem
Responsabilidade de
concessionária
de
serviços
públicos
pela
manutenção de faixa de domínio e acessos a trecho
rodoviário contíguo ao Município - Controvérsia cuja
solução imprescinde de dilação probatória -
Requisito
da
probabilidade
do
direito
não
preenchido
Interlocutória mantida
Recurso
desprovido
Agravo
de
instrumento
manejado
pela
Municipalidade de Limeira nos autos do processo pelo rito ordinário
ajuizado em face da Concessionária do Sistema Anhanguera-
Bandeirantes S/A, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública
daquela Comarca, desafiando decisão que indeferiu tutela de urgência
que visava ao imediato cumprimento de obrigação de fazer quanto à
manutenção da faixa de domínio e acessos à rodovia.
Vindica a parte agravante a reforma da r.
interlocutória combatida, ao sustentar que não cabe ao Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limeira a competência para proceder à manutenção das faixas de
domínio
e
acessos
rodoviários,
responsabilidade
atribuída
à
concessionária prestadora de serviços públicos. Discorre que a falta de
conservação das respectivas instalações coloca em risco usuários, a
evidenciar o periculum in mora.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 30/36).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
interlocutória que indeferiu tutela de urgência nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Fls. 770/778 - Recebo a petição como emenda à
inicial. Anote-se. 2. Trata-se de ação condenatória de
obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de
urgência, em que Município de Limeira move contra a
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
(CCR - AUTOBAN). Alega, em síntese, que passou a receber da
CCR-AUTOBAN sucessivas notificações acerca dos serviços de
manutenção em pavimento asfáltico no interior da faixa de
domínio da Concessionária no prolongamento de algumas
vias do Município, oportunidade em que não lhe cabe a
competência para proceder a manutenção das faixas de
domínio como requerido pela parte ré, tendo em vista que é
de sua exclusiva responsabilidade, na qualidade de
concessionária, a manutenção das faixas de domínio e seus
acessos. Sustenta ainda que a falta de manutenção da faixa de
domínio e seus acessos, colocam em risco todos os seus
usuários, na medida em que não restou outra alternativa,
senão propor a presente ação de obrigação de fazer, pois não
é possível a concessionária CCR-AUTOBAN repassar a
obrigação inerente à concessão e de custos operacionais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção, já previstos e incluídos no custo da operação e
da tarifa. Desse modo, pretende, em sede de tutela de
urgência, por cuidar-se de ação tutelando o interesse público,
para determinar que seja cumprida a obrigação de fazer da
Concessionária, em realizar a manutenção contínua da faixa
de domínio e seus acessos a rodovia, sob pena de cominação
de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por
faixa de acesso e, a final, a procedência da ação. O digno
representante do Ministério Público se manifestou nos autos,
pugnando pelo indeferimento da medida liminar (fls.
779/781). Pois bem. É caso de se indeferir o pedido de tutela
provisória de urgência formulado, pois não se vislumbram nos
autos, ao menos em cognição sumária, elementos suficientes
de prova a atender os requisitos necessários à concessão da
medida. Com efeito, como bem salienta o I. representante do
Ministério Público, infere-se em análise perfunctória das
notificações endereçadas à autora, colacionadas aos autos,
que algumas referem-se à falta de estrutura dos acessos
existentes (como por exemplo as notificações juntadas às fls.
21/24 e 26/33), e outras à própria regularidade do acesso
(como exemplo, as notificações juntadas às fls. 35/41 e
42/45), não sendo possível a ilação, ao menos neste momento,
de que as obrigações atribuídas à autora sejam de
competência exclusiva da ré. No mais, as fotografias que
acompanham as notificações juntadas aos autos ocasionam
dúvidas sobre se os locais apontados pela concessionária ré
integram a rodovia, ou se apenas lhe dão acesso, bem como se
integram a faixa de domínio cuja responsabilidade é da ré,
questões que demandam posterior dilação probatória e oitiva
da parte contrária. Por conseguinte, antes de se elucidarem
referidas dúvidas, determinantes para estabelecer sobre
quem recai a responsabilidade pela estrutura e regularidade
dos pontos mencionados nas notificações, não há como
acolher-se
o
pedido
liminar,
salientando-se
que
há
jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pela
adequação de trechos de interseção. Nesse sentido:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. INÉPCIA DA INICIAL. Não configuração. Objeto da
ação. Obrigação de fazer. Regularização de acessos às
rodovias estaduais. Causa de pedir informa a existência de
inúmeros trechos de intersecção das estradas municipais com
as rodovias SP008 e SP147. A petição inicial reúne
documentos para demonstrar a irregularidade. Conteúdo
mínimo capaz de impulsionar validamente a marcha
processual. Objeção rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não reconhecimento. Prevalência do princípio da livre
convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e
regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida.
Controle jurisdicional sobre o cabimento da produção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de prova. Incumbe ao julgador o poder-dever de avaliar
a aptidão e idoneidade da prova produzida para reunir
informação indispensável à formação de seu convencimento
acerca dos fatos que envolvem a relação jurídica colocada à
sua apreciação. A matéria devolvida para reexame gravita
em torno da irregularidade de trechos de acessos de estradas
municipais às rodovias estaduais sob a circunscrição do DER.
Dispensa da prova pericial. Irrelevância da aferição da data
da construção dos acessos. Interesse considera proposição de
fato que não interessa para a solução da causa. Prevalência
da prova documental para identificar a inadequação dos
acessos e para extrair as consequências jurídicas pertinentes
ao dever de regularização. A motivação empregada pelo
julgador alberga a dispensa de outros meios de prova para
formar convicção segura e convincente sobre a matéria
controvertida. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. O dever de
promover a segurança é uma obrigação dos órgãos de
trânsito que se renova diuturnamente. Inteligência dos
artigos 2o e 50 do CTB. A preexistência da estrada municipal
não afasta o dever de fiscalização e regulamentação dos
acessos às rodovias pelo DER. A época da construção das vias
"centenárias" não desobriga o Município em relação às
obrigações previstas em lei para manutenção e segurança do
trânsito local. Objeção rejeitada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Objeto. Regularização dos acessos de estradas
municipais
às
rodovias
estaduais.
Identificação
da
responsabilidade do ente municipal pelas adequações dos
trechos de intersecção entre as vias. A abertura e uso de
acessos das vias municipais às rodovias depende de
autorização administrativa do DER. Inteligência dos arts. 2o e
50 do CTB. Reconhecimento da obrigação do Município
decorre de sua competência para organizar o trânsito local e
domínio das estradas municipais, com vistas ao atendimento
das normas técnicas de segurança no trânsito. Sentença
mantida neste capítulo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A possibilidade de resolução da
controvérsia em sede administrativa não afasta o dever do
vencido de arcar com os consectários de sucumbência.
Honorários arbitrados por equidade na quantia de R$
2.500,00, já considerada a majoração decorrente do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSO DO DER
PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (TJ-SP -
AC:
10000826420178260601
SP
1000082-64.2017.8.26.0601, Relator: José Maria Câmara
Junior, Data de Julgamento: 16/10/2019, 8a Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2019, realce não
previsto no texto original) Deste modo, não é possível
verificar, ao menos em análise sumária, a probabilidade do
direito alegado, merecendo a questão análise aprofundada,
mormente após manifestação da parte contrária, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância ao basilar princípio do contraditório. Portanto,
indefiro o pedido de tutela provisória. No mais, tendo em vista
a impossibilidade de autocomposição pela parte autora, por
ausência de poderes para transigir de seus procuradores, fica
dispensada a realização de audiência de tentativa de
conciliação, nos termos do art. 334, §4o, II, do Novo Código de
Processo Civil. Embora a ré tenha comparecido aos autos
espontaneamente, faz-se necessária a sua citação, vez que a
manifestação de fls. 782/816, a despeito de estar amparada
pelo disposto no art. 5o, da Lei Federal no 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia), não veio acompanhada de
instrumento de mandato, o que inviabiliza a análise dos
poderes
conferidos
aos
advogados
signatários
da
manifestação em questão e, consequentemente, se os
advogados possuem poderes para receber citação. Deste
modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, expeça-se
o necessário à CITAÇÃO da ré, expedindo-se carta precatória
para a Comarca de Jundiaí, observando-se o endereço
informado na inicial. Deve ficar consignado que, por se tratar
de processo que tramita sob a forma digital, eventual
manifestação da parte deverá ser feita por meio de
peticionamento eletrônico, sob pena de ser considerada como
não realizada, nos termos da Resolução 511/2011 do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Intime-se o Município de
Limeira de todos os atos processuais através do Portal
Eletrônico. No mais, dê-se ciência ao Ministério Público
através do Portal Eletrônico. Intime-se” (fls. 817/821 dos autos
originários)
Com vistas à modificação da referida decisão,
volta-se o presente recurso, interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos fundamentos da recorrente, a
minuciosa decisão agravada não comporta qualquer reparo.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento
há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
Nesse contexto, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a tal ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem. Sem pretensão de esmiuçar o mérito
da causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se ausentes os requisitos
autorizadores da tutela provisória postulada.
Com efeito, conforme adiantado na decisão que
negou a antecipação da tutela recursal, a solução da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entabulada em torno da responsabilidade da concessionária pelos
serviços de manutenção em faixa de domínio de rodovia imprescinde de
instrução
probatória,
circunstância
inclusive
destacada
pelo
pormenorizado parecer do Ministério Público coligido aos autos
originários (fls. 779/781).
Sobreleve-se, pendia de esclarecimento ao
tempo da interposição do recurso dúvidas se as faixas de domínio e
acessos carentes de reparos integrar-se-iam ao trecho rodoviário
contratualmente atribuído à concessionária de serviços públicos ou, do
contrário, à administração municipal.
Sob tais circunstâncias, ausente a probabilidade
do direito, descabida a pretendida medida antecipatória da tutela que
visava à determinação de imediato cumprimento de obrigação de fazer
pela concessionária de serviços públicos.
Ante o exposto, de rigor a mantença da
interlocutória agravada, inclusive por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados. (...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.149
Agravo de Instrumento no 2209731-07.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Municipio de Limeira
Agravado: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139829FE
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B5244
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2209731-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.